Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-19.2025.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE CRIME. TERCEIRO NÃO COMPROVA BOA-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo apreendido em flagrante no curso de ação penal. O automóvel era conduzido por indivíduo flagrado durante a prática de furto qualificado de cabos de transmissão. O apelante alegou ser o legítimo proprietário e afirmou que emprestou o veículo sem saber da prática criminosa, requerendo sua restituição ou, subsidiariamente, sua nomeação como depositário fiel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a restituição antecipada de veículo apreendido, utilizado como instrumento de crime, a terceiro que alega boa-fé e apresenta documentos de propriedade formal, mas não comprova a origem lícita e desvinculação com os fatos criminosos investigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado depende da demonstração cumulativa da propriedade do bem, da ausência de interesse processual na apreensão e da inexistência de vínculo com a infração penal (art. 91, II, do CP e arts. 118 a 120 do CPP).
4. A documentação formal do veículo não é suficiente, por si só, para comprovar a propriedade plena e a boa-fé do requerente, especialmente quando o bem é apreendido em posse de terceiro durante a prática de crime.
5. O veículo foi utilizado como instrumento do delito, fato que impede sua restituição nos termos do art. 118 do CPP, salvo prova inequívoca de propriedade por terceiro de boa-fé, o que não foi demonstrado no caso concreto.
6. A ausência de comprovação da origem lícita do bem e de relação jurídica clara entre o apelante e o condutor do veículo fragiliza a alegação de boa-fé e inviabiliza a restituição antecipada.
7. A manutenção da apreensão encontra respaldo na jurisprudência do TJDFT, que afasta a restituição de veículos utilizados em crimes quando não demonstrada de forma inequívoca a boa-fé do proprietário.
8. Não há desinteresse processual no bem apreendido, o qual pode ser relevante para a instrução criminal e eventual decretação de perdimento.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso desprovido.